Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-02.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006277-02.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Agêncie e Distribuição, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELISANGELA SILVA CORREIA ARAUJO - CPF: 818.021.962-34 (RECORRENTE), FABRICIA CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 885.480.902-00 (ADVOGADO), YORDANIS PEREZ VEGA - CPF: 083.292.321-40 (RECORRIDO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – MANUTENÇÃO- PARTE QUE NÃO LOGROU EXITO EM COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER A AUDIÊNCIA- VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EFETUOU PARTE PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA QUE ESTÁ SENDO COBRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ELISANGELA SILVA CORREIA ARAUJO recorre da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou procedente a ação de
cobrança
proposta por YORDANIS PEREZ VEGA.

A
R
ecorrente sustenta que estava de boa-fé em participar da audiência virtual, porém, em razão de problemas técnicos apresentados em seu aparelho celular não foi possível participar do ato, requerendo assim a nulidade da s
entença e os efeitos da revelia, com reabertura da instrução e julgamento.

Afirma que o valor devido, o qual foi reconhecido pelo recorrido, perfaz o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Requer a nulidade da sentença ou caso não seja esse o entendimento que reconheça como devido o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“(...)

Inicialmente, insta consignar que a Requerida foi citada, porém não compareceu à audiência de conciliação realizada em 05/06/2023 e nem apresentou contestação.

Convém registrar que, no dia 06/06/2023, a Requerida requereu que fosse designada nova data para audiência de conciliação, sob o argumento de que não compareceu ao ato porque teve problemas técnicos em seu aparelho celular (id. 119858197).

Ocorre que, a Requerida não apresentou nenhuma prova da sua alegação, apenas informou esse fato à Secretaria, e ainda, no dia seguinte. Além disso, no mandado de intimação da audiência, que a Requerida tomou ciência e concordou com os termos (id. 116646684), consta expressamente que "as partes são responsáveis pelas funcionalidades do equipamento utilizado para o acesso à audiência", razão pela qual indefiro o pedido de designação de nova audiência.

É de destacar, ainda, mesmo não comparecendo na audiência, a Requerida poderia se defender das alegações iniciais ou oferecer proposta de acordo na sua contestação, contudo, também não apresentou tal peça processual.

Logo, RECONHEÇO à revelia e seus efeitos, nos moldes do art. 20 da Lei n. 9.099/95, e consequentemente reputam-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.

Trata-se de “ação de cobrança” proposta por YORDANIS PEREZ VEGA em desfavor de ELISANGELA SILVA CORREIA, na qual aduz, em síntese, que a Requerida lhe deve o valor de R$ 7.424,68 (sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) correspondente a parte da compra de um terreno urbano, que atualizado perfaz o total de R$ 10.409,28 (dez mil quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos).

Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o ressarcimento de tal quantia, acrescida da atualização monetária.

Nesse caso, cabia à Requerida comprovar que pagou o mencionado débito ou que
o mesmo
seria indevido. Contudo, não produziu nenhuma prova nos autos, destacando-se que sequer apresentou defesa, sendo revel.

Logo, tenho que a Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Por sua vez, a parte autora anexou à inicial o contrato de compra e venda do terreno urbano assinado por ambas as partes e o relatório dos valores não adimplidos pela Requerida, bem como o cálculo atualizado do valor devido, os quais comprovam a existência da dívida, razão pela qual faz jus ao recebimento do valor não pago pela Requerida.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar a Requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 10.409,28 (dez mil quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), atualizado pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação.

Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.

Brenda Guimarães de Moraes

Juíza Leiga

_________________________________________________

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial.

Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas.

EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida.

Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”.

Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Intimem-se as partes da sentença.

Data do sistema.

P.R.I.

OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de Direito
”

Como se pode observar, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a irresignação recursal
, conforme consignado na sentença, não obstante a alegação da recorrente no sentido de que ficou impossibilitada por motivos técnicos de adentrar na audiência, deixou ela de consignar maiores elementos hábeis a comprovar suas alegações.

No que diz respeito ao valor da dívida, de igual maneira, ela não logrou êxito em comprovar que efetuou pagamentos referente a sua parcela e do seu ex-sócio, pois não colacionou sequer um recibo de pagamento.

Por outro lado, no que diz respeito ao valor do débito, conforme “
prints
” de conversas do aplicativo
WhatsApp
, o recorrido estava “abrindo mão” do valor total e aceitava receber a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) caso fosse do interesse em haver composição, sendo que de referida conversa
é
possível extrair
que a dívida era de valor superior ao cobrado.

Portanto, em razão da ausência de demonstração dos fatos alegados, deve ser mantida na integralidade a sentença recorrida.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando a recorrente em custas e honorários os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3
o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024